Tribunal: TJDFT
Processo: 0737730-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737730-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ PEREIRA DE SANTANA, JOSE NUNES PEREIRA, JOSE PAULO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL até o julgamento definitivo do EResp no 1301935-DF. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator